Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEIXOTO GOMES - CPF: 700.620.135-72 (ADVOGADO), TEREZINHA BEVILACQUA - CPF: 850.580.251-91 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA AGRAVANTE - DESRESPEITO AO PRAZO CONCEDIDO À APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - CERCEAMENTO DE DIREITO - DECISÃO ANULADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa a abertura de oportunidade à parte contrária para apresentar sua impugnação ao recurso.

2. Verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte ora embargada foram acolhidos sem que fosse esgotado o prazo para a parte embargada, ora embargante, apresentasse suas contrarrazões, o que contrariou o posicionamento pacificado na Corte Superior, merecendo reparo nesse ponto.

3. Impõe-se, portanto, a cassação do acórdão que apreciou os anteriores embargos de declaração, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a parte ora embargante foi cerceada do direito de contraditar os embargos opostos.

4. Decisão anulada.

5. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada
TEREZINHA BEVILACQUA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a agravada e embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão recorrido ao mencionar que o prazo processual à apresentação de contrarrazões desta embargante foi observado quando a oposição de embargos de declaração pela parte adversa (id. 190828663).

Informa ter sido intimada para contrarrazoar os embargos de declaração em 21 de novembro de 2023, com o encerramento do prazo legal em 28 de novembro de 2023; mas que, em 22 de novembro de 2023,

ou seja, um dia após a intimação, foi prolatada a decisão dos referidos aclaratórios, em desrespeito ao prazo legal.

Esclarece que na oportunidade tolhida iria a ora embargante comprovado que a embargada faltou com a verdade, alegando ter sido disponibilizado o tratamento médico por esta requerido bem como a sua falta.

Ainda, cita que “
seria a oportunidade desta embargante fundamentar que o atendimento fora da rede do plano de saúde é medida excepcional e ocorrerá somente quando não houver prestador apto, o que não é o caso, pois houve a garantia de atendimento nos exatos termos solicitados, contudo, a embargada se socorre ao judiciário para pleitear direito que não lhe é conferido
”.

Diante do exposto, requer a embargante sejam os aclaratórios acolhidos e os vícios sanados a fim de esclarecer se de fato o prazo de processual desta Embargante foi devidamente observado.

Contrarrazoando os embargos opostos, a parte adversa alega que os aclaratórios não preenchem os requisitos previstos no referido dispositivo legal, pois não há no acórdão objurgado qualquer omissão ou contradição a ser sanada, de modo que a intenção da embargante é a reforma do julgado através de remédio processual inadequado, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de embargos de declaração opostos por Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada Terezinha Bevilacqua, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PREVISÃO ROL DA ANS - INDICAÇÃO MÉDICA - ABUSIVIDADE DE JUNTA MÉDICA - INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O Parecer Técnico n.º 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da ANS conclui que “as órteses e as próteses cuja colocação exija a realização de procedimento cirúrgico, independentemente de se tratar de materiais de alto custo ou não, têm cobertura obrigatória por aqueles planos de saúde, não se aplicando nestes casos o disposto no artigo 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/1998, o qual permite a exclusão de cobertura a materiais não ligados ao ato cirúrgico”. 2. Há previsão no rol da ANS Acerca do procedimento solicitado pelo cirurgião-dentista que acompanha a agravante, qual seja, cirurgia bucomaxilofacial. 3. Existindo indicação médica, é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento e o fornecimento dos materiais necessários para a realização do ato cirúrgico, ainda mais, sob o argumento de que o médico assistente do autor, ora apelado, teve seu parecer vencido por sua junta médica. 4. Tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios. 5. Decisão reformada. 6. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, cumpre observar os embargos do qual a ora embargante insurge acerca do desrespeito de seu prazo para apresentar contrarrazões foi acolhido, sendo esta compelida a autorizar e custear, em 48 (quarenta e oito) horas os procedimentos prescritos pelo médico que acompanha a autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim, sustenta a embargante que o vício consiste na ausência de manifestação acerca de nulidade no julgamento dos aclaratórios anteriores, opostos pela parte adversa, os quais foram acolhidos, sem, contudo, ser observado o contraditório. Afirma que não foi respeitado o prazo concedido à apresentação de suas contrarrazões (id. 191407181), restando cerceado seu direito de defesa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a ausência de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, enseja nulidade, por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, sendo medida imperiosa a abertura de oportunidade à parte contrária para apresentar sua impugnação ao recurso, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA
.
NULIDADE
.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Hipótese em que o agravo interno da parte contrária foi provido pelo colegiado, sem a prévia intimação dos agravados, sob premissa equivocada de que estavam sem representação nos autos. 2.
Encontra-se eivada de nulidade (CPC/2015, art. 272, § 2º), por afronta ao contraditório e à ampla defesa, decisão colegiada que traz prejuízo à parte, sem que lhe tenha sido conferida a oportunidade de apresentar contrarrazões ao recurso da parte contrária
. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento colegiado, abrindo-se prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interno. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.520.454/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018)

Na espécie, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela parte ora embargada foram acolhidos sem que fosse esgotado o prazo para a parte embargada, ora embargante, apresentasse suas contrarrazões, o que contrariou o posicionamento pacificado na Corte Superior, merecendo reparo nesse ponto.

Portanto, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os anteriores embargos de declaração, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a parte ora embargante foi cerceada do direito de contraditar os embargos opostos no id. 190828663.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela agravada, concedendo-lhes efeitos infringentes, a fim de cassar a decisão de id. 191462661 e determinar a intimação da agravada Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico para se manifestar sobre os aclaratórios de id. 190828663, no prazo de 5 (cinco) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024